Tribunal: TJSP
Processo: 1026014-24.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO PERFIL NO INSTAGRAM. Sentença de parcial procedência. Determinada a reativação do perfil do usuário. Apelo exclusivo da autora. Pedido de condenação por danos morais. Incontroversa a suspensão de perfil no Instagram de forma arbitrária, sem prévio aviso e sem comprovar em que consistiu a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO PERFIL NO INSTAGRAM. Sentença de parcial procedência. Determinada a reativação do perfil do usuário. Apelo exclusivo da autora. Pedido de condenação por danos morais. Incontroversa a suspensão de perfil no Instagram de forma arbitrária, sem prévio aviso e sem comprovar em que consistiu a cogitada violação aos termos de uso. Conduta violadora do dever de boa-fé que rege as relações privadas. Ofensa moral caracterizada. Situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. "Quantum" indenizatório fixado em R$5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada. Alteração do julgado que implica na condenação da ré ao pagamento integral do ônus da sucumbência. Honorários fixados por equidade em R$1.500,00. Recurso provido.